Tribunal: TJSP
Processo: 1014953-68.2017.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Civil pública – Improbidade Administrativa – Servidor público designado junto ao PROCON local - Alegação de captação de clientes para escritório de advocacia familiar – Inexistência de atos que configurem atos de improbidade administrativa – Sentença de improcedência mantida – Recurso não provido.